Tribunal: TJMT
Processo: 1024780-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024780-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BENEDITA JUSSARA NOGUEIRA - CPF: 156.902.021-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1024771-79.2024.8.11.0041, determinou, de ofício, a conversão do feito em ação de execução, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente. O agravante sustenta que a conversão constitui faculdade do credor, não havendo interesse, no momento processual, em adotar essa medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a conversão, de ofício, da ação de busca e apreensão em ação executiva, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê que, na hipótese de não localização do bem, é facultado ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a conversão da ação depende de requerimento expresso da parte credora, não sendo admissível sua determinação de ofício pelo magistrado.

A decisão agravada viola o princípio dispositivo, pois retira do credor a autonomia sobre a condução da demanda, ao impor medida que não foi por ele requerida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a conversão
ex

officio
é inadmissível e acarreta nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade exclusiva do credor e não pode ser determinada de ofício pelo juízo.

A decisão judicial que converte,
ex

officio
, a busca e apreensão em execução viola o princípio dispositivo e é nula.

O exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69 depende de manifestação expressa do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1451308/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019,
DJe
27.06.2019.

TJMT, AI 1005903-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2019, DJE 28.06.2019.

TJMT, AI 1006971-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2023, DJE 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024780-33.2025.8.11.0000

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
x
BENEDITA JUSSARA NOGUEIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1024771-79.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BENEDITA JUSSARA NOGUEIRA
,
determinou
a conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face da não localização do bem.

Para tanto, narra o agravante que, apesar de ser possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso concreto, tal determinação não deve prevalecer, tendo em vista que esta é uma faculdade do credor que, neste momento processual, não possui nenhum interesse na medida.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que converteu, de ofício, a busca e apreensão em ação executiva.

Então, a teor do artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, caso o bem dado em garantia fiduciária não for localizado ou não se encontrar na posse do devedor, poderá o credor requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, in
verbis
:

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Dessa forma, o artigo supracitado deixa claro que, nos casos de não localização do bem fiduciariamente alienado, caberá ao credor optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. BEM ENCONTRADO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1
. A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei.
2. Na espécie, o Tribunal de origem conclui que que não foram preenchidos os requisitos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, já que o bem foi encontrado, de modo que não há falar em conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Assim, a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o preenchimento dos requisitos para a conversão da busca apreensão em ação executiva, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
1451308/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
27/06/2019)

Como se nota, a conversão da busca e apreensão em ação de execução é de faculdade do credor fiduciário, não devendo, portanto, ocorrer por determinação
ex-officio
do Juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - PRELIMINAR DO AGRAVADO REJEITADA – CONVERSÃO DA LIDE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 4o DO DEC.-LEI 911-69 – SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO PREJUDICIAL (ART. 313, V, A, DO CPC) – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se no juízo a quo o requerido pugna pela concessão da justiça
gratuita
mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG). A conversão da BUSCA e APREENSÃO em EXECUÇÃO é uma faculdade do credor, e admitida se não localizado o bem que se quer apreender (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69). A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado”. (N.U 1005903- 55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019,
Publicado
no DJE 28/06/2019)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1006971-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)

Desse modo, ainda que até o presente momento não haja qualquer notícia nos autos acerca do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado, cabe ao credor optar pela conversão ou não da ação de busca e apreensão em execução, a rigor do disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025